Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS E SUPORTE OFERTADO PELA COMPANHIA AÉREA NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado pela Recorrida, fixando indenização por danos morais em favor dela no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na origem a autora, ora Recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que comprou passagem saindo do Rio de Janeiro com destino a Brasília, que a previsão de embarque era às 09:35 do dia 26/05/2024 e chegada às 11:30 do mesmo dia, que o voo atrasou e somente uma hora após o horário previsto para embarque foi informada do cancelamento, que aguardou por horas em uma fila em busca de auxílio, que foi realocada em voo com conexão em São Paulo e que chegou ao destino com mais de dez horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 66019183). Foram ofertadas contrarrazões, (Id n. 66019187).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação da responsabilidade da Recorrente e do quantum arbitrado a título de danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o voo teria sido cancelado em razão das condições climáticas, que prestou auxílio alimentação à Recorrida e a reacomodou em outro voo. Aduz que não praticou ato ilícito e requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos da Recorrida ou a redução do valor da condenação.
6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que o mau tempo não foi comprovado e que houve falha grave na prestação do serviço. Aduz que foi submetida a estresse e exaustão e que o auxílio material não pode ser provado pelo documento apresentado pela Recorrente. Defende que a sentença deve ser integralmente mantida.
6. Se aplica ao caso as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução n. 400 da ANAC.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao Recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. A despeito de a Recorrente afirmar que o cancelamento do voo ocorreu por fatores meteorológicos, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese, cabendo observar que os prints de telas e reportagens apresentados não se revelam suficientes para comprovar o impedimento de operação em razão do clima, de modo que não há que se falar em causa excludente da responsabilidade. Logo, estando devidamente configurada a falha na prestação do serviço contratado pela Recorrida, aplica-se ao caso o art. 14 do CDC.
9. Para que se considere prestado o auxílio previsto no art. 21, II, da Resolução n. 400 da ANAC, para os casos de cancelamento de voo, deve estar comprovado que as medidas reparatórias adotadas pela companhia aérea foram eficazes no amparo ao passageiro, o que não restou evidenciado no caso em apreço, já que a Recorrente se limitou a apresentar print de tela denominado “Assistência: alimentação” no qual contém apenas o nome da Recorrida sem indicação de data, horário ou valor do voucher, e não demonstrou que o voo ofertado a ela teria sido o próximo disponível.
10. No tocante ao valor da condenação, a despeito dos argumentos apresentados pela Recorrente, não se vislumbra disparidade entre o que foi demonstrado nos autos e o valor da indenização pela submissão da Recorrida a uma conexão não programada e ao atraso na chegada ao destino mais de dez horas após o horário previsto.
11. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.